Tribunal: TJMT
Processo: 1021084-36.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021084-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIRZE PRASS BARBIERI - CPF: 007.163.540-80 (APELADO), ADELAIR DE FATIMA PEREIRA BARBIERI - CPF: 898.584.840-20 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (APELANTE), ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA - CNPJ: 02.293.790/0001-76 (APELANTE), ADELAIR DE FATIMA PEREIRA BARBIERI - CPF: 898.584.840-20 (ADVOGADO), DIRZE PRASS BARBIERI - CPF: 007.163.540-80 (APELANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA - CNPJ: 02.293.790/0001-76 (APELADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (APELADO), UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA - CNPJ: 02.293.790/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DIRZE PRASS BARBIERI

APELADOS:
DIRZE PRASS BARBIERI e UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE AEROMÉDICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS
REFLEXOS
.

POSSIBILIDADE.
DANO MATERIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso
s
de apelaç
ões
interposto
s
contra sentença que condenou a
operadora de plano de saúde
ao ressarcimento das despesas com transporte aeromédico, negando, contudo, a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em analisar
a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, além da legitimidade das partes e a possibilidade de
negativa da operadora de plano de saúde ao transporte aeromédico
e se devida sua
reparação por danos morais, decorrente da recusa no fornecimento do serviço, e
materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da cobertura para transporte aeromédico, caracteriza a falha na prestação de serviços, conforme os termos do contrato e do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

O dano moral é reconhecido em casos de negativa de tratamento por plano de saúde, quando esta causa abalo à dignidade, configurando ofensa aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana (art. 5º, X, CF)
, inclusive na forma reflexa.

De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base exclusivamente nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor, sem adentrar no mérito da causa. Portanto, não se deve acatar a alegação de ausência dessas condições
da ação quando isso requer análise minuciosa das provas constantes dos autos.

Verificou-se que a autora não conseguiu provar de forma mínima o fato constitutivo de seu direito, já que o
pagamento, cuja restituição se pleiteia, foi efetuada por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "A negativa indevida de cobertura por plano de saúde
, quando devidamente previsto e requisitado pelo médico responsável com indicação de urgência/emergência
para transporte aeromédico em situação de urgência enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
.
5,
6 e 196
;

Código de Processo Civil,
arts
. 17, 18, 336, 355, 370, 373 e 1.013

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp.
1.705.311-SP
,
REsp n. 1.421.512/MG
;

TJMT,
1002000-49.2020.8.11.0041
,
0004250-36.2015.8.11.0045
,
1004107-03.2019.8.11.0041
,
1002575-36.2018.8.11.0006
,
1022800-40.2016.8.11.0041
,
1018690-22.2021.8.11.0041, 0022434-52.2015.8.11.0041, 1000394-03.2020.8.11.0100, 1037221-16.2020.8.11.0002
; TJRS
AC: 70065542466
;
TJDFT
,
Acórdão 1256870, 00347872720168070001
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
S
:

UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DIRZE PRASS BARBIERI

APELADO
S
:

DIRZE PRASS BARBIERI e UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelaç
ões
Cíve
is

interposto

por
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DIRZE PRASS BARBIERI

contra sentença

(ID nº
231106166
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
8
ª Vara
Cível de Cuiabá
/
MT
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança C/C Danos Morais
,
ajuizada
por

DIRZE PRASS BARBIERI
em face de
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIAIR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOES MÉDICOS DE URGENCIA LTDA
,

deu parcial procedência ao
s pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS ajuizada por DIRZE PRASS BARBIERI em face de UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIAIR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOES MÉDICOS DE URGENCIA LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Alega que o paciente JOÃO RECIERE PEREIRA BARBIERI, no ano de 2016, foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin esclerose nodular/ Clássico EC III B, iniciando o tratamento hematológico.

Relata que, em abril de 2019, o paciente foi internado no Hospital NS das Graças, localizado na cidade de Curitiba/PR, sendo a família comunicada de que a doença progredira, que o tratamento atual não surtira o efeito esperado e que não havia mais tratamento a oferecer a não ser o serviço de home
care
.

Aduz que a requerente e familiares buscaram alternativa de tratamento e solicitaram a remoção do Sr. JOÃO, por meio de transporte
aereomédico
/UTI, até o Hospital Ernesto Dorneles, localizado em Porto Alegre/RS.

Assevera que solicitou a autorização do transporte, contudo, foi negado sob o argumento de ausência de urgência/emergência.

Em razão da negativa, a requerente contratou o transporte aéreo, no valor de R$ 30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais).

Assim, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais), bem como a condenação do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
(...)

Cuida-se de ação de cobrança em que o requerente pretende o recebimento de valores gastos com transporte aéreo que não foi reembolsado administrativamente pela requerida.

A questão ora discutida será analisada à luz do disposto na Lei nº 8.078/90, eis que plenamente caracterizada a relação de consumo entabulada pelas partes: de um lado está o requerente, pessoa física, que adquiriu serviço na qualidade de consumidor final e, de outro, a requerida, pessoa jurídica, que tem por atividade econômica a prestação de serviços de seguro saúde.

Ressalte-se que, muito embora o conteúdo do contrato seja praticamente todo regulado por legislação específica, a ponto de não deixar muita margem às partes para regularem os seus interesses, tal não impede que se lhe apliquem as normas consumeristas. O microssistema do Direito das Relações de Consumo, por ser, de conseguinte, mais específico, e conter ainda princípios de ordem constitucional, deve prevalecer ao menos naquilo que a legislação anterior for com ele incompatível.

De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Considerando a relevância do direito constitucional/fundamental envolvido, têm as administradoras de planos de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto na execução do contrato, preservando-se a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do beneficiário, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade.

Assim, a interpretação desses tipos de contratos deverá sempre ser favorável à parte mais fraca, no caso, o usuário, valendo lembrar que o objeto principal dessa contratação é a assistência médica ao usuário, quando for acometido por alguma doença, consequentemente, há de ser levado em consideração a dignidade da
pessoa humana, o respeito à saúde e à vida, pois são serviços de relevância pública permitida à iniciativa privada, nos termos dos artigos 197 e 199, ambos da Constituição da República de 1988.

É sabido que a Lei nº 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O artigo 35 – C da referida legislação assim dispõe:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Analisando os autos, restou incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, uma vez que o paciente é beneficiário do plano de saúde da requerida.

Ainda, restou demonstrada a patologia do paciente e o término das possibilidades de tratamento a ser oferecido pelo hospital em que se encontrava internado.

Em que pese a alegação da requerida que não havia urgência/emergência no transporte do paciente, o qual se encontrava lúcido e orientado, a família buscava esperança de melhora do quadro clínico em outros hospitais.

Portanto, a recusa da parte requerida em cobrir a remoção do segurado foi ilegítima, não se desincumbindo, assim, do ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – TRANSPORTE AEROMÉDICO (UTI AÉREA) – PLANO DE SAÚDE – REMOÇÃO DE PACIENTE PARA COMPLEXO HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PLANO – DESNECESSIDADE NO CASO DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA E COBERTURA CONTRATUAL – DEVER DE REEMBOLSO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo expressa disposição contratual sobre o reembolso das despesas médicas efetuadas na impossibilidade de utilização de serviços próprios ou contratados pela operadora do plano de saúde, em situação de urgência/emergência, torna-se despicienda a solicitação prévia, bem como a negativa do plano de saúde. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO:
10000314120168110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Outrossim, denota-se que a contratação que tem como objeto a saúde, incorpora direitos fundamentais regulados constitucionalmente, com ênfase para o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo merecido tratamento diferenciado em face das consequências decorrentes da negativa da prestadora.

Ademais, o plano de saúde contrariou a boa-fé contratual, maculando a legítima expectativa da prestação dos serviços almejados, em clara desobediência à prescrição médica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO COM UTI E ASSISTÊNCIA HOME CARE - INDICAÇÃO MÉDICA - SITUAÇÃO DE RISCO - RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual.” (TJ-MT - AC: 10062067220218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Destarte, mostra-se devido o reembolso integral do valor pago pelo transporte aéreo da cidade de Curitiba/PR para Porto Alegre/RS, devendo o plano requerido ressarcir a requerente com o custo de R$ 30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSPORTE AÉREO E DESPESAS MÉDICAS – URGÊNCIA VERIFICADA – REEMBOLSO INTEGRAL –
MANUTENÇÃO – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONTROVERTIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado que a remoção da paciente via transporte aéreo se deu por urgência, diante de risco de morte, é abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde. Dessa forma, mostra-se devido o reembolso integral dos valores pagos, haja vista a urgência devidamente atestada. O descumprimento de atendimento à recomendação médica, por parte da operadora de plano de saúde, embasada em disposição contratual, somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada da paciente, cujas situações não restavam configuradas no presente caso. Dano moral afastado. (TJ-MT - AC: 10218271220218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023).

Por sua vez, a recusa indevida do plano de saúde a cobertura de transporte aéreo não é causa ensejadora de reparação a título de danos morais.

Vale ressaltar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, caracterizando mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

Nessa toada:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO COM UTI E ASSISTÊNCIA HOME CARE – INDICAÇÃO MÉDICA – SITUAÇÃO DE RISCO – RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. A recusa da cobertura de tratamento por
operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual.” (TJ-MT – AC: 10062067220218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Desse modo, não merece acolhimento o pedido de danos morais.

Ademais, considerando que o contrato foi firmado apenas com a requerida UNIMED, não há falar em condenação solidária da empresa UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA.

Destarte, ante o conjunto documental coligido aos autos, entendo que o pedido inicial merece acolhimento parcial.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ao ressarcimento integral da despesa com transporte aéreo no importe de R$ 30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do desembolso.

Custas processuais pelas requeridas.

Fixo honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a requerente e 60% (sessenta por cento) para a requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. (JUSTIÇA GRATUITA).
(...)

Em suas razões recursais a
s
parte
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais
(ID.
231106179
)
da parte apelante
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

1.1. Preliminares

1.1.1. Cerceamento de Defesa

1.1.2. Impugnação ao pedido de justiça gratuita da Autora

1.1.3. Ilegitimidade Ativa

1.1.4. Ilegitimidade Passiva

1.2. Mérito.

1.2.1. Reembolso indevido

Recurso tempestivo, conforme aba expedientes do PJE 1º Grau (
Sentença (30949381
) e recolhimento do preparo efetivamente realizado (ID
232292655
).

A parte
apelada/autora
apresenta suas contrarrazões (ID.
231106193
)
alegando, preliminarmente, inovação recursal ante apresentação de fatos que não foram apresentados na origem, e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.

1. Das razões recursais (ID.
231106183
) da parte apelante
DIRZE PRASS BARBIERI
.

1.1. D
a ocorrência dos danos morais

Recurso tempestivo
, conforme aba expedientes do PJE 1º Grau (
Sentença (30949380
)
e recolhimento
do preparo
dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID
.

232291670
).

A parte apelada/ré apresenta suas contrarrazões (ID. 231106191) alegando, preliminarmente, impugnação ao pedido de justiça gratuita da Apelante/Autora, ilegitimidade passiva, e, no mérito, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DIRZE PRASS BARBIERI

APELADOS:
DIRZE PRASS BARBIERI e UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO
– PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero se tratar
de
Recursos de Apelações Cíveis interposto por UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DIRZE PRASS BARBIERI

contra sentença
(ID nº 231106166)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação De Cobrança C/C Danos Morais, ajuizada por
DIRZE PRASS BARBIERI
em face de
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIAIR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOES MÉDICOS DE URGENCIA LTDA,
deu parcial procedência aos pedidos iniciais, para condenar a
Apelante

UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ao ressarcimento integral da despesa com transporte aéreo no importe de R$ 30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais)
de
JOÃO RECIERE PEREIRA BARBIERI

por meio de transporte aeromédico/UTI
do
Hospital Nossa Senhora das Graças localizado na cidade de Curitiba/PR até o Hospital Ernesto Dorneles localizado em Porto Alegre/RS
em 16 de maio de 2019
, porém julgou improcedente o pedido de danos morais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo
s

Apelante
.

1. Das
preliminares
(ID.
231106179
) da parte apelante
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

1.1. Cerceamento de Defesa

A parte Apelante-Ré sustenta que, em decorrência do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, ocorreu cerceamento de defesa, argumentando que para aferir se a operadora de plano seria obrigada à cobertura do transporte pleiteado seria necessária a produção de tais provas.

Pois bem. Em que pesem as alegações da Ré, verifica-se que não devem ser acolhidas uma vez que, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
, o que ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLEGICA, SECUNDÁRIO ÀS INTERCORRÊNCIAS DA PERINATAIS - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, FONOTERAPIA MÉTODO BOBATH AVANÇADO E PROMPT, TERAPIA OCUPACIONAL MÉTODO BOBATH – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

A Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, dispõe em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente. Os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à apelante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula
contratual de reembolso.

Diante da sucumbência recíproca das partes, a sucumbência deve ser rateada na proporção de 50% para cada.

(N.U 1002000-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Igualmente,
considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental e considerando que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento,
notadamente com relação a negativa da cobertura pleiteada e os fundamentos apresentados pela parte Ré para tanto, não se mostra necessário dilação probatória para oitiva de testemunhas
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo banco apelante.

1.
2
. Impugnação ao pedido de justiça gratuita da Autora

A Apelante/Ré
defende que a justiça gratuita anteriormente deferida
à
Apelante
/Autora
(ID.
231105775
) não possui sustentáculo legal, porquanto este apresenta condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que deve ser revogada.

É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

Revisitando os argumentos para revisão da benesse, verifica-se que
a Apelante/Ré
não se desincumbe de provar suas alegações, limitando-se a afirmar capacidade econômica
da
Apelante
/Autora

por receber salário superior a 04 (quatro) salários-mínimos.

Nenhum dos motivos levantados constituem comprovação de capacidade econômica, portanto,
o benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITAOPOSTA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ART. 5º, INC. LXXXV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI Nº 1.060/1950 - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CASA PRÓPRIA – REMUNERAÇÃO
FIXA – PATROCÍNIO PORADVOGADOPARTICULAR– PRESUNÇAO LEGAL RELATIVA – CONTRAPROVA NÃO APRESENTADA - ÔNUS DO IMPUGNANTE – INTELIGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ART. 7º DA LEI Nº. 1.060/1950 C/C ART. 333, INC. I DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE – PRECEDENTES STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiênciaeconômicafirmada pela Requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que a postulante possuicapacidadepara custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Precedentes STJ e TJMT. 2.
No caso presente, a existência de bens ou a condição de vencimentos brutos mensais superior à
media
nacional e a contratação deAdvogadoparticularpara defesa de seus interesses, não são provas suficientes dacapacidadefinanceira da Autora/Impugnada/Apelada para custear as despesas do processo judicial, sobretudo quando demonstrado nos autos o dispêndio com despesas extraordinárias e rendimento líquido abaixo da média, posto que o que deve ser apreciado é tão somente acapacidadedo desembolso de numerário para custear as despesas processuais imediatamente
. Precedentes STJ e TJMT. 3. Recurso desprovido.

(N.U 0004250-36.2015.8.11.0045,

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018) (grifo nosso)

Rejeito o pedido de revisão da assistência judiciária gratuita.

1.3. Ilegitimidade Ativa
de DIRZE PRASS BARBIERI

A Apelante UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que DIRZE PRASS BARBIERI é parte ilegítima
a
pleitear indenização por danos materiais, alegando que o pagamento do serviço não autorizado e contrato de forma particular foi adimplido por terceiros.

Pois bem.
É
inequívoco a legitimidade da Apelante/Autora para discutir as questões atinentes ao contrato de plano de saúde firmado, visto esta figurar como dependente (ID
S
. 231105763
e
231105797
) conforme termo de adesão apresentado nos autos
por ambas as partes
.

Sobre a legitimidade dos dependentes para debates em juízo, o STJ já se posicionou:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. 1. Ação de obrigação de fazer da qual se extrai o recurso especial, interposto em 21/09/2016 e concluso ao gabinete em 16/05/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possuiria legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora. 3. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 4
. O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil).
5. O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente. 6. Recurso especial conhecido e provido (
g.n
.). (
REsp.
1.705.311-SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 09.11.2017.) (grifo nosso)

Assim, não restam dúvidas acerca da legitimidade da parte autora no presente caso para discutir sobre a alegada negativa de cobertura realizada pela corré “UNIMED”
e suas consequências.

Ademais,
como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Ocorre que, no caso em tela,
não há que se falar em manifesta ilegitimidade
ativa
, pois, para aferi-las, faz-se necessário
adentrar ao mérito e ultrapassar a fase de cognição sumária deste recurso
, a exemplo do exame
dos documentos que tratariam
da suposta necessidade de restituição de valores, bem como a existência de vínculo fático-jurídico entre as partes do processo.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Desse modo
, a preliminar de ilegitimidade
ativa
deve ser rejeitada
.

1.4. Ilegitimidade Passiva
de
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A

A
pelante
/Ré
alega que
a responsabilidade pela liberação do transporte aéreo de pacientes em UTI é d
a empresa terceirizada denominada “UNIAIR ADMINISTRAÇÃO,

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA., não possuindo
a
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
legitimidade para interferir
nas autorizações, conforme “Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Aeromédico”
firmado entre as duas corrés (ID.
231105798
).

Pois bem. Ressai dos autos que se trata de ação
indenizatória
ajuizada em desfavor de
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIAIR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOES MÉDICOS DE URGENCIA LTDA.
, haja vista
a negativa de serviço de transporte aéreo
em favor de
JOÃO RECIERE PEREIRA BARBIERI
, marido da Autora.

Desse modo, sem razão o apelante
/ré
, uma vez que, restou comprovada a
relação firmada entre o paciente e a UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, fato que garante sua legitimidade passiva para responder pel
a ação que discute a negativa de cobertura de plano de saúde.

Nesse sentido, cito ementa
da jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESSENCIAL. TRANSPORTE AÉREO. COBERTURA DEVIDA. RESSARCIMENTO DE VALORES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Da inexistência do cerceamento de defesa 1. A matéria discutida é preponderantemente de direito, estando acostada aos autos documentação suficiente ao deslinde do litígio. Ademais, a produção de provas se destina ao convencimento do magistrado, devendo este atender aos princípios da celeridade e economia processual. Inteligência do art. 130 do CC. Da presença do interesse de agir 2. Evidenciada a necessidade e
utilidade da tutela pretendia, uma vez que a autora busca ressarcir-se das despesas médico-hospitalares diante da negativa de cobertura por parte da ré. Da legitimidade passiva 3.
A contratação do serviço de transporte aéreo ser realizado pela
Uniair
Transporte Aeromédico foi realizada por intermédio da ré, de modo que não há que se falar em ilegitimidade da demandada para figurar no
pólo
passivo da presente demanda, pois houve a efetiva participação na contratação daquela empresa por esta, não podendo se eximir de sua responsabilidade. Mérito dos recursos em exame
4. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 5. São... aplicáveis ao caso em exame as exigências mínimas previstas no plano-referência de que trata os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. 6. A exclusão de material de qualquer espécie essencial ao procedimento clínico previsto no contrato firmado entre as partes é abusiva, conforme definido no art. 10 da Lei n.º 9.656/98, violando o disposto no inciso IV do art. 51 do CDC. 7. A interpretação mais adequada ao referido pacto, sob o ponto de vista teleológico, deve levar em conta a natureza do procedimento clínico realizado e a essencialidade do material empregado neste, a fim de ser preservada a vida, valor maior a ser resguardado. 8. O descumprimento do contrato, sem razão jurídica plausível, ou mesmo o atendimento do pacto de forma negligente, sequer atentando para a garantia dada e o bem a ser preservado, importa no dever de reparar o mal causado. 9. Assim, a demandada deve ressarcir os danos morais reconhecidos, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou no caso em tela. 10. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Afastadas as preliminares suscitadas, negado provimento ao apelo e dado provimento ao recurso
adesiv
... 70065542466, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 11/11/2015). (TJ-RS - AC: 70065542466 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2015)

[Grifo
nosso]

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

2. Da preliminar
em Contrarrazões
(ID.
231106183
) da parte apela
da

DIRZE PRASS BARBIERI
.

2.1. Inovação recursal

A Apelante/Autora aponta ser

que a
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em seu recurso de Apelação
insurge-se contra

a sentença com base em
“
fatos que não foram trazidos à baila na oportunidade da sua defesa no primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal
”
(ID.
231106193
)

pleiteando o não conhecimento do recurso.

Em um primeiro momento, importa destacar que o
efeito devolutivo em profundidade
da Apelação
, transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na sentença nem renovados em contrarrazões, por força do comando inserto no art. 1.013, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

No caso, a legitimidade ativa da parte Autora foi matéria devidamente debatida na origem, bem como decidida pelo juízo singular, não havendo que se falar em inovação recursal sobre esse ponto.

Do mesmo modo, importa mencionar que não há que se falar em não atenção do artigo 336 do Código processual Civil por parte da Apelante/Ré referente a questão dos danos materiais sofridos pela Apelante/Autora por dois motivos.

Primeiro
, pois, conforme visto no processo de origem a discussão acerca dos danos materiais se baseou na comprovação dele, visto a apresentação tão somente de nota fiscal do serviço prestado e cuja restituição se pleiteia.

Sobre isso, é inequívoco que a ratificação de indenização por danos materiais
suportados pela
parte Autora, precisaria de provas contundentes de que
esta
assim sofreu.

Com os documentos apresentados com a inicial
, não restou demonstrado a ocorrência de qualquer fato que ensejasse tal reparação
, considerando a apresentação tão somente da nota fiscal
do serviço realizado,
não cumprindo a parte recorrente, portanto, com o ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos, do Código de Processo Civil.

Assim, não resta dúvida acerca do rebatimento por parte da Apelada/Ré acerca dos documentos apresentados com a inicial na ocasião da defesa.

O segundo motivo é
pelo fato de que quando da apresentação da contestação
sequer havia sido apresentado pela Apelante/Autora o documento mencionado com o recurso, motivo pelo qual, obviamente, não haveria como ser contestado.

Ressai da análise dos autos, também, que houve, por parte da Apelante/Ré, impugnação sobre tal documento ainda antes do julgamento da questão em sede de alegações finais (ID.
231106163
).

Desse modo, não há que se falar em inovação recursal, posto que houve debate acerca da legitimidade para recebimento da restituição pleiteada, ainda que não tenha havido impugnação específica na contestação acerca do documento apresentado com a réplica da parte autora.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pelo
s
recorrente
s
.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

1. Das razões
meritórias
(ID.
231106179
) da parte apelante
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

1.1. Reembolso indevido

A Apelante/Ré aponta
que deve ser afastado o dever de restituição do valor pago a título de transferência da UTI AÉREA argumentando que “
inexistiu

prescrição médica para o transporte do de cujos a outro hospital,

partindo a solicitação de mero desejo da família
” (ID.
231106179
, pág. 12)
.

A Apelante/Autora, por sua vez, expõe que o fornecimento da remoção do esposo desta não se mostrou necessário “
apenas

por porque paciente e familiares queriam
” (ID.
231106193
, pág. 11), mas considerando que no centro médico “não havia mais tratamento a oferecer”
(ID.
231106193
, pág. 1
2
)
.

Compulsando o feito
, verifica-se que o serviço que se busca a restituição se refere a Nota Fiscal Modelo 67 Série 001 Número 001026 (ID.
231105769
) cujas características
no documento se refere a
“
PR URS C90 GTI UTI-19745-2009-PERCURSO:PORTO ALEGRE>CURTIBA>PORTO ALEGRE

REMOCAO AEROMEDICA-SOL:40231-RAM:0615/2019-OM:0347/19-NOME DO PAC:JOAO RECIERE PEREIRA BARBIERE-DATA DE NASC:01/09/82-CPF:00247933023 -DATA DA REMOCAO:16/05/19-ORIGEM/DESTINO:CURITIBA>PORTO ALEGRE-KM DO VOO:1198,68
”.

No caso, verifica-se que o tomador do serviço da nota fiscal foi
JOAO RECIERE PEREIRA BARBIERE
, sendo que
não há comprovação de que a parte autora, ora
Apelante
tenha arcado efetivamente com os custos dos serviços
em questão
.

Nesse sentido, jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMOVEL ENTREGUE COM SERVIÇOS E ITENS A SEREM REALIZADOS – DANO MATERIAL - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO – NÃO
COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO COM TERCEIRA PESSOA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – OCORRÊNCIA – INFILTRAÇOES E RACHADURAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos (
AgInt
no
AREsp
1177785/PR). Inobstante se reconheça que o autor/recorrente tenha recebido o imóvel com alguns serviços e itens pendentes (tomadas, pia, privada, fiação, sifão, luminárias), não há nos autos qualquer prova que demonstre que o demandante tenha arcado com os prejuízos advindos da compra dos materiais de construção, sobretudo porque as notas fiscais foram emitidas em nome de terceiro. Se a situação vivenciada pelo autor se tratou de desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer no imóvel novo, em meio a infiltrações e rachaduras, tem-se por devida a indenização por danos morais. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.- (N.U 1001911-80.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

Igualmente, a
autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia
, de acordo com o art. 373, I do CPC
, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Assim, deve a sentença ser reformada no ponto para afastar a condenação da demandada UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao reembolso da quantia de R$ 30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais) referente ao transporte aeromédico/UTI de JOÃO RECIERE PEREIRA BARBIERI do Hospital Nossa Senhora das Graças localizado na cidade de Curitiba/PR até o Hospital Ernesto Dorneles localizado em Porto Alegre/RS em 16 de maio de 2019.

2
. Das razões
meritória
s (ID.
231106183
) da parte apelante
DIRZE PRASS BARBIERI
.

2
.1. Da ocorrência dos danos morais

A
A
pelante
/Autora
alega a
ocorrência de
ato ilícito, pois
houve a recursa de cobertura de plano de saúde do titular e seu marido JOÃO RECIERE PEREIRA BARBIERI
para realização de
transporte aeromédico do

Hospital Nossa Senhora das Graças, localizado na cidade de Curitiba/PR para o Hospital Ernesto Dorneles, localizado em Porto Alegre/RS.

Pois bem. No que concerne à tese de existência de dano moral, apesar das alegações da
Apelada/
Autora
verifica-se a necessidade de
reforma

d
a sentença no que tange à condenação indenizatória.

No caso em apreço, observa-se que
a
médico responsável requereu o transporte aéreo com urgência
(ID.
231105765
)
, uma vez que
não havia mais “possibilidade de tratamento a ser oferecido” no local onde se encontrava hospitalizado.

Neste ponto,
independente
de o laudo constar que o pedido foi realizado a pedido do próprio paciente e familiares, o que segundo a Apelada/Ré descaracterizaria a necessidade, a conclusão da médica e responsável pelo caso foi que para aquele paciente, seja para a realização de tratamento ou para cuidados paliativos, a urgência de transporte existia e considerando o quadro clínico do paciente e a distância entre os hospitais, a UTI aérea seria o transporte adequado.

Importa mencionar que o contrato firmado entre as partes (ID.
231105762
) prevê a cobertura de “
7.3.11. Despesas com remoção do usuário entre hospitais, quando comprovadamente necessária ao atendimento coberto, respeitada a área de abrangência da CONTRATADA
”.

No caso, a necessidade restou demonstrada pelo Relatório médico de solicitação de transporte aeromédico (ID.
231105765
), enquanto a aérea de abrangência seriam todos os hospitais não apresentados pela Apelante/Ré indicados na lista (ID.
231105797
, pág. 25) o que não era o caso, visto não constar o

Hospital Ernesto Dorneles
no rol de hospitais excluídos do plano.

Assim, não restam dúvidas acerca da negativa indevida realizada pelas corrés, visto que
não
havendo
qualquer cláusula excluindo o
transporte realizado e solicitado por médico responsável e credenciado com caráter de urgência,
não pode
ria
a
Apelante/Ré
se eximir de sua responsabilidade,
seja para realização de novos tratamentos, considerando a indicação de que o centro hospitalar não mais possuía tratamento para o
paciente e a possibilidade de continuidade na
home
care
para cuidados paliativos em local desejado pelo paciente e familiares.

N
o caso em exame, a
A
pela
nte/Autora
, por mais de uma vez e apesar de adimplente, sofreu recusas
para tratamento de seu marido
e titular do plano de saúde (ID.
231105797
, pág. 1 e 5)
,
o que vai além de mero inadimplemento contratual pela apelante
, pois se trata de aflição e angústia ocasionada pela negativa de direito que reflete a própria dignidade da pessoa humana, qual seja, o direito à saúde, fundamentado nos
arts
. 6º e 196, da CF/88
, atraindo a incidência do dever de reparar o dano moral, nos termos do
art. 5º, X
, também da Constituição Federal.

No sentido da incidência de
danos morais
, para as circunstâncias de negativa de cobertura por Planos de Saúde, cito ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
EXCLUSÃO DE COBERTURA RELATIVA À PRÓTESE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 06.12.2013, no qual discute o cabimento de compensação por danos morais decorrente de negativa de fornecimento de prótese ortopédica por plano de saúde. Ação de cobrança ajuizada em 06.01.2011.

2. É nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor.

3.
Embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.

4. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.421.512/MG. Relatora:
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma.
DJe
30/5/2014). [
Grifo nosso
]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO
– ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CARTEIRINHA COM CÓDIGO INATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES PELA AUTORA – DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pela apelante que a negativa da consulta médica à beneficiária do plano de saúde ocorreu por culpa da consumidora
por supostamente ter apresentado a carteirinha com o código inativo, bem como que os exames solicitados pela autora foram prontamente autorizados,
resta configurada a falha na prestação de serviços e, via de consequência, o dever de reparação de danos.

Demonstrado pela autora o efetivo pagamento dos exames e da consulta médica em virtude da negativa injustificada requerida, há de ser mantida a restituição de tais valores.

É pacífica a jurisprudência quanto à configuração de dano moral na hipótese de negativa injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar tratamento que esteja legal ou contratualmente obrigada.

Não há falar-se em redução do valor fixado a título de indenização por danos morais se arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1002575-36.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 11/09/2020) [
Grifo nosso
]

Igualmente, destaca-se que é de reconhecer que a Apelante/Autora enquanto esposa do paciente à época acaba por ser também atingida pela
questão da negativa da
Apelada/Ré
, com o fim de
tratamento e/ou melhoria de
vida de
seu marido
e, portanto,
també
,
intensamente e imediatamente
,
assimilava os sofrimentos diretamente suportados por
seu cônjuge
.

Sobre a possibilidade de reconhecimento de dano moral na forma reflexa em casos de recusa de cobertura por plano de saúde, este
Eg
. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA - RECHAÇADA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – AUTOR TITULAR DO PLANO DE SAÚDE - CAUSA MADURA - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DO HOME CARE – GENITORA DO APELANTE - BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE ENFERMA – FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL REFLEXO - EXISTÊNCIA - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Rechaçada a prefacial de não conhecimento trazida em contrarrazões pelo plano de saúde, visto que a apelação do autor enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC, não havendo que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, seria formalismo exacerbado exigir argumentos inéditos ou primor técnico. 2. A extinção do feito em relação ao pedido de indenização por danos morais, em função da ilegitimidade ativa do autor, resta afastada, pois, apela o autor pleiteando a condenação do plano da saúde requerido, ao pagamento de verba compensatória pelos danos morais por ele sofridos. 3.
Recurso que merece prosperar, aplicação da teoria da causa madura, por tratar-se de dano moral reflexo, ou seja, por ricochete, sendo induvidosa a possibilidade do autor, titular do plano de saúde, requerer compensação pela sua ocorrência, em razão da situação por ele vivenciada e por ser no momento a pessoa que prestava a assistência à sua genitora, paciente idosa, em estado de fragilidade.
Sentença nesse ponto reformada.

(N.U 1022800-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)

(grifos nossos)

No que concerne à
quantificação da reparação
, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento
para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da parte Ré.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação
, estando, também, de acordo com os julgados deste
Eg
. Tribunal em casos análogos (
Precedentes TJMT:
1018690-22.2021.8.11.0041
,
0022434-52.2015.8.11.0041
,
1000394-03.2020.8.11.0100
e
1037221-16.2020.8.11.0002
)

Desse modo, a quantia citada é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso
de DIRZE PRASS BARBIERI, rejeitando sua preliminar,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada para

condenar a UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação inicial e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir deste
decisum
.

E, conheço do recurso de
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar improcedente o pedido
danos materiais
referente ao transporte aeromédico debatido
sub judice
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, mantendo os ônus sucumbenciais na forma já determinada na sentença
, ante o teor do julgamento
, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte DIRZE PRASS BARBIERI.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024